Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Inexiste omissão quando o acórdão, ao seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, identifica os fundamentos determinantes e demonstra que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.
2. Diferenças fáticas irrelevantes não impedem a aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração desprovidos.